Tribunal: TJMT
Processo: 1018883-63.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018883-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), MARIA ANDREZA DE SOUZA - CPF: 469.043.791-20 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), MARIA ANTONIA ALMEIDA MARREIRA - CPF: 183.069.502-91 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL - VIABILIDADE - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA ANDREZA DE SOUZA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de nº 1048962-67.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, determinou-lhe a apresentação do prévio requerimento administrativo ou a recusa da seguradora ao atendimento do pedido.

Para tanto, aduz a agravante que há provas suficientes nos autos que tentou realizar o pedido administrativo para recebimento da cobertura securitária, todavia, a requerida e demais seguradoras que faziam parte do consórcio que administra o seguro obrigatório dpvat, se recusavam em receber os requerimentos formulados pelas vítimas de acidente de trânsito.

Liminar de efeito suspensivo deferida à id. 107153453.

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 110826499)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que determinou à ora agravante a apresentação do prévio requerimento administrativo ou a recusa da seguradora ao atendimento do pedido.

Como cediço, para caracterizar o interesse de agir da autora em ajuizar ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT faz-se necessário a comprovação da pretensão resistida pela via administrativa em relação ao pedido realizado pela beneficiária junto à seguradora.

Da análise dos autos constatei que a requerente trouxe aos autos Ata Notarial de Constatação de Fato como prova da recalcitrância da seguradora em receber o seu requerimento administrativo.

Desse modo, não há por onde obrigar a requerente ora agravante a comprovar que realizou o prévio requerimento administrativo, haja vista que o interesse de agir restou caracterizado pela recusa da seguradora em receber o protocolo do seu pedido.

Ademais, cumpre destacar que o mencionado documento é dotado de fé pública, logo, com valor necessário para atestar a veracidade dos fatos alegados pela requerente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT .
(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Assim, diante do desacerto da decisão agravada, merece acolhida a súplica recursal.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que determinou à ora agravante a apresentação do prévio requerimento administrativo ou a recusa da seguradora ao atendimento do pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021